Tribunal: TJES
Processo: 5005836-83.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A A 104-C DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria de Fátima do Nascimento Carlos contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de condição da ação pela suposta inadequação do plano de pagamento. A parte autora alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo, e, no mérito, defendeu que apresentou proposta de plano de pagamento tanto na inicial quanto na emenda, que não há exigência legal para apresentação completa do plano desde a propositura da ação, e que a decisão violou o princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de plano de pagamento completo na petição inicial impede o regular prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) verificar se a extinção do feito sem a designação da audiência de conciliação viola o procedimento previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos deve ser apresentada em audiência de conciliação, e não na petição inicial, não constituindo requisito essencial para o ajuizamento da demanda.

4)
A exigência de apresentação do plano de pagamento no momento da propositura da ação viola a sistemática prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, os quais preveem a apresentação em audiência e admitem a posterior juntada de documentos.

5)
A jurisprudência reconhece a nulidade de sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito sem oportunizar a realização da audiência de conciliação, por contrariar o procedimento legal e inviabilizar a autocomposição.

6)
A ausência de designação da audiência de conciliação e a extinção prematura do feito caracterizam error in procedendo, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não constitui requisito essencial da petição inicial, podendo ser apresentada em audiência de conciliação.

2. A extinção do processo sem designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC configura error in procedendo e viola o devido processo legal.

3. Deve ser anulada a sentença que indefere a petição inicial por ausência de plano de pagamento e determina a extinção do feito sem oportunizar a fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados: item 1 do § 1º do art. 104-B e caput do art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.188.683/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 10/4/2025; TJSP, Apelação Cível n. 1009609-37.2024.8.26.0361; TJSP, Apelação Cível n. 1007218-72.2023.8.26.0126; TJDFT, Acórdão n. 1833388; TJMS, Apelação Cível n. 0800944-19.2024.8.12.0001; TJRO, Apelação Cível n. 7080979-66.2022.8.22.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-83.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO CARLOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 104-A A 104-C DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria de Fátima do Nascimento Carlos contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de condição da ação pela suposta inadequação do plano de pagamento. A parte autora alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por error in procedendo e, no mérito, defendeu que apresentou proposta de plano de pagamento tanto na inicial quanto na emenda, que não há exigência legal para apresentação completa do plano desde a propositura da ação, e que a decisão violou o princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de plano de pagamento completo na petição inicial impede o regular prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento; (ii) verificar se a extinção do feito sem a designação da audiência de conciliação viola o procedimento previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos deve ser apresentada em audiência de conciliação, e não na petição inicial, não constituindo requisito essencial para o ajuizamento da demanda.

4)
A exigência de apresentação do plano de pagamento no momento da propositura da ação viola a sistemática prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, os quais preveem a apresentação em audiência e admitem a posterior juntada de documentos.

5)
A jurisprudência reconhece a nulidade de sentença que indefere a petição inicial e extingue o feito sem oportunizar a realização da audiência de conciliação, por contrariar o procedimento legal e inviabilizar a autocomposição.

6)
A ausência de designação da audiência de conciliação e a extinção prematura do feito caracterizam error in procedendo, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não constitui requisito essencial da petição inicial, podendo ser apresentada em audiência de conciliação.

2. A extinção do processo sem designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC configura error in procedendo e viola o devido processo legal.

3. Deve ser anulada a sentença que indefere a petição inicial por ausência de plano de pagamento e determina a extinção do feito sem oportunizar a fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados: item 1 do § 1º do art. 104-B e caput do art. 104-A da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.188.683/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 10/4/2025; TJSP, Apelação Cível n. 1009609-37.2024.8.26.0361; TJSP, Apelação Cível n. 1007218-72.2023.8.26.0126; TJDFT, Acórdão n. 1833388; TJMS, Apelação Cível n. 0800944-19.2024.8.12.0001; TJRO, Apelação Cível n. 7080979-66.2022.8.22.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de nulidade e cassar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminarmente, a apelante alega a nulidade da sentença por suposta inobservância do procedimento específico previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz a necessidade de audiência de conciliação antes de eventual indeferimento da petição inicial.

Pois bem. O CDC estabelece procedimento célere e simplificado para conciliação e repactuação de dívidas, dividido em
fase conciliatória
e preventiva (pré-judicial ou para-judicial) e
fase judicial
, conforme estabelecido nos artigos 104-A a 104-C.

Em que pese a questionável técnica redacional dos dispositivos legais introduzidos no CDC pela Lei 14.181/2021, o art. 104-A do diploma consumerista, que dá diretrizes à fase conciliatória, faz referência ao plano de pagamento no contexto da realização da audiência conciliatória,
in verbis
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Conquanto seja recomendável seja a proposta de plano de pagamento adunada ao exórdio, permitindo ao credor acessar o conteúdo e avaliá-lo antes da assentada, é certo que o texto legal estabelecera enquanto momento de apresentação a audiência conciliatória.

É o que se depreende da jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao credor que comparece à audiência do processo de repactuação de dívidas por superendividamento, acompanhado de advogado com poderes para transigir, as consequências previstas no art. 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença, não oferecer uma proposta concreta de repactuação.

2. A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios.

3.
A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor.

4. As sanções do art. 104-A, § 2º, do CDC protegem os direitos subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas.

5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito.

6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2º, do CDC.

7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2º do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.

8. No caso, a aplicação das consequências do art. 104-A, § 2º, do CDC ao credor que compareceu à audiência com advogado com plenos poderes para transigir, apenas por não ter apresentado proposta de acordo, sem serem identificados motivos de ordem cautelar, não tem amparo normativo e deve, assim, ser afastada.

9. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 2.188.683/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Vale destacar que a primeira etapa do processo de renegociação representa o exercício do direito à autocomposição, permitindo que as partes cheguem a acordo e façam concessões mútuas, enquanto o juiz ou conciliador atua apenas como intermediador na negociação entre os interessados.

Assim, mesmo não existindo obrigação legal para que os credores aceitem as condições propostas do devedor, é necessário sejam esses termos apresentados em audiência de conciliação para apreciação em mesa pelos credores.

Além disso, inexiste dispositivo normativo que exija expressamente a inclusão da aludida proposta na petição inicial – embora seja recomendável para fins de prévia análise do credor –, sendo vedado ao magistrado interferir nas condições a serem ofertadas durante a
fase de conciliação
, posto que, conforme anteriormente exposto, as partes detêm a prerrogativa de transacionar sobre os respectivos termos.

É a conclusão a que se chega pela interpretação gramatical da norma.

A exegese sistemática também corrobora tal entendimento, haja vista que o § 1º do art. 104-B do CDC informa que, ao ser instaurada a fase judicial do procedimento, serão considerados os documentos e informações prestados em audiência:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º
Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso,
os documentos e as informações prestadas em audiência
.

Embora não seja entendimento pacífico, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que
o plano de pagamento não é condição de procedibilidade da ação
, por não constituir requisito indispensável da petição inicial:

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem designação de audiência de conciliação. Inadmissibilidade. Designação necessária.
Proposta de plano de pagamento que deverá ser apresentada na referida audiência, observadas as diretrizes legais aplicáveis à espécie. Inteligência do disposto no artigo 104-A, "caput", do Código de Defesa do Consumidor. Preceito legal que não impõe à devedora o dever de apresentação da proposta com a pretensão inicial, mas sim na data em que designada a conciliação. Sentença anulada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento, com designação de audiência de conciliação.
Análise da apelação prejudicada. (TJSP; Apelação Cível 1009609-37.2024.8.26.0361; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS JULGADA EXTINTA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ANULAÇÃO
– inobservância do procedimento previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) –
previsão de realização de audiência de conciliação prévia com a presença do autor e de todos os credores, na qual aquele deverá apresentar proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas – audiência não realizada – ação que tramitou pelo procedimento comum –
sentença anulada de ofício, com o retorno dos autos à origem para que a referida audiência seja realizada
– considerado o decurso de mais de um ano desde o ajuizamento da demanda, necessidade de que o apelante informe a situação atual de suas dívidas e condições financeiras, com apresentação de nova proposta de plano de pagamento, o que fica determinado, com posterior intimação dos réus para comparecimento em audiência – recurso provido, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1007218-72.2023.8.26.0126; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. REQUISITO NORMATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2.
A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos
. 4. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJDFT, Acórdão 1833388, 07016657520238070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. DESNECESSIDADE.
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO NA INICIAL. DESNECESSIDADE,
POIS SE DARÁ NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

O procedimento de repactuação de dívida ante ao superendividamento do consumidor este deve apresentar, na inicial, os credores e demonstrar sua incapacidade financeira de adimplemento,
devendo o plano de pagamento ser apresentado na audiência conciliatória.

Não há necessidade de apresentação do contrato, no feito em que o consumidor busca a repactuação por superendividamento, pois este não está em discussão. TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080979-66.2022.8.22.0001, 2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Isaias Fonseca Moraes, Relator(a) do Acórdão: ISAIAS FONSECA MORAES Data de julgamento: 26/07/2023).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA.
SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NA INICIAL
. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o autor não juntou a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, após determinação de emenda à inicial, nos autos de ação de repactuação de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos constitui requisito essencial à petição inicial em ação de repactuação de dívida; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial pela ausência desse documento viola o direito de ação e o acesso à Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê que a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos deve ser apresentada em audiência de conciliação, e não no momento da propositura da ação, o que afasta sua exigência como requisito essencial da petição inicial.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto no CDC permite a apresentação de documentos e informações em audiência ou em momento posterior (art. 104-B, §§ 1º e 2º do CDC), o que reforça a desnecessidade de juntada exaustiva de documentos na fase inicial.
Precedentes jurisprudenciais do TJ-MS reconhecem que o indeferimento da inicial pela ausência de documentos como o plano de pagamento é prematuro, violando o exercício do direito de ação e o acesso à Justiça, garantidos pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
A exigência de documentos não essenciais no início do processo pode ser superada durante a instrução processual, sob pena de obstar a análise do mérito e frustrar os objetivos da Lei nº 14.181/2021, que visa à proteção do consumidor superendividado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, em ação de repactuação de dívidas fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não constitui requisito essencial da petição inicial, podendo ser apresentada em audiência de conciliação. O indeferimento da inicial pela ausência de documentos que podem ser apresentados em fase posterior viola o direito de ação e o acesso à Justiça, garantidos pela Constituição Federal. (TJMS. Apelação Cível n. 0800944-19.2024.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j: 07/03/2025, p: 11/03/2025)

Nesse contexto, a extinção prematura do feito sinaliza a existência de
error in procedendo
, porquanto condicionada a exibição de documento antes do momento processual indicado em lei.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar de nulidade

para cassar a r. sentença e determinar a descida dos autos para prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.